Tribunal: TJDFT
Processo: 0702526-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702526-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALEXANDRE DE CERQUEIRA CALDAS NETO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, parte ré, contra r. decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0718443-17.2022.8.07.0001, sobre liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva, homologou laudo pericial (ID 144520693 dos autos originários). Em razões recursais (ID 43038728), o agravante, em síntese, alega preliminares de litisconsórcio passivo com a União e Banco Central (inserção das partes por chamamento ao processo), e consequente competência da Justiça Federal para julgar o feito. Após, alega inaplicabilidade de atualização monetária sob o índice da poupança. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 43038729 e 43038730). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso é inadmissível, pois as questões recorridas estão preclusas para o recorrente. Conforme relatado, o presente agravo de instrumento requer reconhecimento de incompetência do juízo, por haver necessidade de incluir como litisconsortes União e Banco Central. Entretanto as preliminares não procedem, pois como a própria parte pontua em razões recursais, a inclusão de União e Banco Central como parte deveria ter sido realizada através de chamamento ao processo. Conforme disposto no art. 131 do CPC, tal intervenção de terceiros deveria ter sido requerida pelo réu em contestação. Ultrapassado o momento adequado para requerimento da providência, opera-se a preclusão temporal, conforme art. 507 do CPC. Sendo a presença desses réus o único motivo pelo qual se debateria a eventual competência da Justiça Federal, não procede também a alegação de incompetência do juízo originário. Por fim, destaca-se também que todas as questões recorridas (inclusive o índice de correção monetária) foram analisadas pelo juízo de origem, mas não na decisão agravada, datada de 06/12/2022 (ID 144520693 dos autos originários), e sim em decisão anterior, datada de 11/07/2022 (ID 130792386 dos autos originários). Vejamos tal decisão mais antiga (destacamos): Passo à análise dos pontos arguidos pelo réu na impugnação de ID 127619342. (i) Da necessidade de o feito ser processado como liquidação de sentença pelo procedimento comum; Nada a prover (...) (ii) existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central com o consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal; Indefiro o requerimento de litisconsórcio passivo necessário do devedor com a União e o BACEN, porquanto, consoante se verifica da sentença exequenda, o polo passivo da demanda coletiva não se tratou de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, o qual fora decorrente de solidariedade. (...) (iii) Da não incidência do CDC; Nada a prover (...) (iv) Da inépcia da inicial pela falta de juntada de documentos indispensáveis ao prosseguimento da ação; Nada a prover (...) (v) Do pedido de compensação de eventuais créditos Nada a prover (...) (vi) Da correção monetária O valor a ser liquidado, conforme sentença proferida na Ação Civil Pública, refere-se “às DIFERENÇAS resultantes entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), corrigidas monetariamente a partir do pagamento a maior pelo mutuário, e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), após o que se deve aplicar a taxa de 1% ao mês”. (...) BRASÍLIA, DF, 11 de julho de 2022 13:43:55. MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto em Exercício Pleno Logo, ultrapassado o prazo legal para recorrer, além de ter deixado com que o feito prosseguisse sem comportamento contrário à decisão, também se operou a preclusão (temporal e lógica). Dessa maneira, fica clara a inadmissibilidade do recurso, pois trata de questões preclusas. Logo, o presente recurso não deve ser conhecido. Nestes termos, precedente deste e. Tribunal: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO REGIMENTAL 0702805-83.2018.8.07.0000 AGRAVANTE(S) DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A AGRAVADO(S) VALOR - GESTAO EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA – ME Relator Desembargador ANGELO PASSARELI Acórdão No 1103371 DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO AO AI. DECISÃO MANTIDA. Revela-se manifestamente inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra o qual não foi interposto oportunamente recurso de Agravo, possibilitando a ocorrência da preclusão temporal. Agravo Interno desprovido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ANGELO PASSARELI - Relator, SILVA LEMOS - 1o Vogal e JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ANGELO PASSARELI, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, conforme art. 507 e 932, III do CPC, por ser agravo que trata de questões preclusas, manifestamente inadmissível. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de março de 2023